Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711320-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES em face de JOSIMAR MARTINS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0705526-84.2018.8.07.0007), determinou a suspensão da CNH do executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Analisando os autos, o que se percebe até o presente momento é a total ausência de comprometimento do executado com a Justiça, porquanto, ainda que devidamente intimado dos atos processuais e consciente da formação de título executivo judicial transitado em julgado, age contrário à boa-fé processual. Em outras palavras, o executado se mantém recalcitrante no cumprimento das obrigações que lhes são impostas nos autos, alienando bem que sabia ser litigioso sem a devida comunicação no processo, além de não depositar o valor que entendia devido após determinação judicial, o que confere total deslealdade ao seu comportamento. Além disso, ele aparentemente possui renda acima da média da população nacional, não havendo indícios de que tenha, ao menos, envidado esforços para realizar o pagamento da dívida. Entretanto, com base nas considerações, entendo que, em que pese esgotadas a maioria das vias de pesquisa de bens, deve se buscar a medida menos gravosa para pagamento do débito. No caso, não há provas de que a concessão de bloqueio de passaporte será eficaz para pagamento do débito e sequer comprovado que o executado possui passaporte. Portanto, quanto a este pedido indefiro. Em relação ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, entendo que esta medida atípica é a mais gravosa, devendo ser tentadas outras que poderão impactar menos, nesse momento inicial. Além disso, não há provas de que o autor ostente condição econômica muito superior à renda recebida ou que possui gastos exagerados. Assim, por ora, indefiro. Portanto, determino a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva legalmente prevista no ordenamento jurídico. Comunique-se ao DETRAN-DF acerca da presente decisão, a fim de que suspenda a Carteira de Nacional de Habilitação do executado ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES, CPF 232.326.686-15, até nova determinação. Confiro à presente decisão força de ofício. De outro lado, observando-se que no final de 2022 o credor havia pedido a consulta ao Sniper, e que recentemente este juízo obteve o acesso ao sistema, desde logo realizo a consulta e anexo o resultado à presente decisão. A Agravante aduz suas razões recursais, juntadas no ID 45097382, que a execução deve ser processada de modo menos gravoso ao devedor e que a apreensão de sua CNH constitui medida demasiadamente danosa. Assevera que não alienou bem litigioso, como constou na decisão, afirmando que o bem imóvel alienado pertencia unicamente à sua esposa. Acrescenta que necessidade dirigir para tratar de sua saúde, que a medida constritiva provoca constrangimento pessoal e que não possui eficácia executiva. Requer a antecipação da tutela recursal para ser revogada a suspensão de sua CNH. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Vale rememorar que, um dos princípios de regência da execução é o da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Em contrapartida, não menos importante, é a regra basilar de que o processo executivo deve pautar no interesse do credor, visando a satisfação de seu crédito de maneira célere e efetiva. Ora, a execução deve alcançar o patrimônio do executado e não o próprio devedor, causando-lhe constrangimento que não se mostra razoável e nem possui eficácia para satisfação do crédito. As denominadas medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, foram idealizadas pelo legislador objetivando efetividade das decisões judiciais, e não como sanção ao devedor inadimplente. É oportuno registrar que a CNH é utilizada na maioria das vezes como instrumento para o exercício de profissão (motoristas em gerais, bem como, motoristas de aplicativos de transportes). Demais disso, a suspensão restringe o direito de ir e vir do devedor, que é uma garantia constitucional. Verifica-se, no caso, que o Agravante necessidade de cuidados com sua saúde, o que lhe exige maior locomoção, a fim de realizar consultas médicas e exames. De maneira que, a apreensão da CNH consiste em medida que não diz respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. É imperioso destacar que o art. 139, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada, sendo que os limites estão circunscritos à própria tradição jurídica, no que concerne ao direito obrigacional. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, atingindo a esfera da pessoa natural. Restringir direitos sem norma expressa prevista em lei mostra-se, no mínimo, preocupante. Assim, em que pese tenha o legislador autorizado o Magistrado adotar medidas coercitivas atípicas (CPC, art. 139, IV), não significa que se possa criar mecanismos de coerção e de limitação de direitos não previstos na legislação. Nessa mesma diretriz é a jurisprudência da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida, pois trata-se de medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391388, 07131240820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021.). (grifamos) Merece destaque a orientação jursprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da necessidade de se guardar razoabilidade na adoção das medidas coercitivas atípicas: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à suspensão da CNH do executado, até final decisão de mérito. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Determino que o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a juntada das peças processuais aos autos eletrônicos, mediante a juntada do recurso como primeira peça, de forma a favorecer a compreensão da controvérsia, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023 17:51:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador